Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708468-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA EMBARGADO: BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora